Tribunal: STF
Processo: RE 430637
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA
À CF, ARTS. 5º, LV, E 93, IX. TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO LEGAL DOS
FATORES DE INDEXAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.880/94, ART. 38,
PARÁGRAFO ÚNICO.
I. - Alegação de ofensa ao devido processo legal:
 CF, art. 5º, LIV e LV: se ofensa tivesse havido, seria ela
indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
II.
- Alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93, CF: improcedência,
porque o que pretende a recorrente, no ponto, é impugnar a decisão
que lhe é contrária, certo que o acórdão está suficientemente
fundamentado.
III. - Decisão fundamentada: o que a Constituição
exige, no inc. IX, do art. 93, é que o juiz ou o tribunal dê as
razões de seu convencimento, não se exigindo que a decisão seja
amplamente fundamentada, extensamente fundamentada, dado que a
decisão com motivação sucinta é decisão motivada.
IV. -
Inocorrência do contencioso constitucional, dado que a questão foi
decidida com base em normas infraconstitucionais.
V. -
Precedentes.
VI. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido.